Tribunal: TJBA
Processo: 8000562-08.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000562-08.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE JITAUNA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROPOSTA DE ACORDO PELA FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. DEZ ANOS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO INDISPONÍVEL.
SENTENÇA
DE PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença extintiva
por reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral, deixando de homologar acordo para fins de nomeação do autor em cargo público, em decorrência de concurso de provas e títulos cuja vigência se findou em 04/03/2014.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é
cabível a homologação de acordo relativo a direito material indisponível do ente municipal, quando transcorrido o prazo prescricional para anulação do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do
art. 840 do CC/02, “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. De forma complementar, o art. 190 do CPC permite que as partes realizem negócios jurídicos processuais atípicos.

4.
Contudo, o
art. 841 do CC/02 só autoriza a transação quanto a direitos patrimoniais de caráter privado. No caso, porém, a transação entre o ente municipal e o apelante não se afigura possível, pois se refere a direito
indisponível relativo

à nomeação a cargo público.

5. Para mais, a proposta de acordo, após transcorrido quase 10 (dez) anos do término da vigência do certame e findo o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do DL 20.910/32, viola os princípios constitucionais da exigência de concurso público para nomeação de pessoal, o da igualdade de condições, além dos postulados da impessoalidade e moralidade, nos termos do art. 37, caput, II, III e IV, da
Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6
. Apelação
conhecida e improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000562-08.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA SOUZA
e como apelado
MUNICIPIO DE JITAUNA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27